Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016903-52.2019.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: JOSÉ BATISTA VILELA e MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BATISTA VILELA e MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que não acolheu os pedidos de prescrição intercorrente, nulidade dos atos expropriatórios pela ausência de intimação regular, bem como o pleito de impenhorabilidade dos bens que seriam de família, mantendo as penhoras determinadas nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002159-83.1995.8.11.0041, proposta por BANCO SISTEMA S.A.
Os agravantes pugnam pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o “feito ficou parado por mais de 7 (sete) anos, porque a agravada não diligenciou para o cumprimento da carta precatória, que tinha como objeto a avaliação do bem penhorado.”
Relatam que no ano de 2009 foram determinadas as penhoras dos imóveis rurais de matrículas n.o 1786 e n.o 1787, cujos procedimentos de avaliação ficaram prejudicados, diante da declaração feita pelo Oficial de Justiça, o qual atestou que esses imóveis estavam ocupados por “sem-terras”, motivando o pedido, pelo agravado, da suspensão do processo por 90 (noventa) dias, para a busca de outros bens. Prosseguem, informando que, após decorrido um lapso temporal sem a movimentação do processo, aduzem que somente no ano de 2016 as penhoras recaíram sobre os mesmos bens, o que evidenciaria a prescrição pela inércia do exequente, ora agravado.
Sustentam que há nulidade no processo, uma vez que o Patrono que os representava renunciou ao mandato no ano de 2009, sem que houvesse qualquer providência nos autos a fim de regularizar a representação. Salientam que em 2014 foi constituída nova Advogada, mas todas as publicações realizadas, após aquela renúncia, continuaram sendo emitidas em nome do primeiro Causídico, inclusive, após a constituição da nova representante, o que ensejaria a nulidade de todos os atos processuais desde o ano de 2009.
Asseveram que não pode haver a constrição dos imóveis, em especial do Apartamento n.o 1.201 do Edifício Casa Blanca, registrado sob a matrícula de n.o 8.449, por se tratar de bem de família, assim seria impenhorável, cuja prova da impenhorabilidade pode ser realizada por meio de simples inspeção judicial. Relatam que o lote registrado na matrícula de n.o 30.578 teria sido adquirido com o fim específico de “presentear” sua funcionária, Sr.a ELENA APARECIDA DE SOUSA, como forma de agradecimento pelos anos que prestou serviços à família, e que ela tomou posse do bem desde o ano de 2012, razão pela qual o bem também seria impenhorável.
Afirmam que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão, visto o risco da expropriação dos bens.
Ao final, pugnam pela concessão da liminar, e, no mérito, pelo provimento recursal para que seja reconhecida a prescrição ou declarados nulos os atos processuais. Subsidiariamente, requerem a reforma da decisão agravada, nos termos retromencionados.
Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
A liminar foi concedida para suspender os efeitos dos atos expropriatórios.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida, especialmente, sobre a nulidade dos atos processuais ante a irregularidade das intimações, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018) Grifos acrescidos.
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BATISTA VILELA e MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que não acolheu os pedidos de prescrição intercorrente, nulidade dos atos expropriatórios pela ausência de intimação regular, bem como o pleito de impenhorabilidade dos bens que seriam de família, mantendo as penhoras determinadas nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002159-83.1995.8.11.0041, proposta por BANCO SISTEMA S.A.
Vislumbra-se que a primeira insurgência trata da prescrição intercorrente, a qual não foi reconhecida na decisão vergastada pela Magistrada “a quo”. Ocorre que, questiona-se, também, a nulidade dos atos processuais praticados sem que os agravantes estivessem regularmente assistidos, os quais antecederam à essa decisão. Assim, por se tratar de questão prejudicial ao mérito, passa-se a análise da alegada nulidade.
Pois bem. Ressai dos autos que em 09/12/2009 o Advogado JOÃO PERON renunciou aos poderes outorgados pelos agravantes, comunicando tal ato no processo de origem, sendo nomeada, em 28/02/2014, a Advogada JULIANA GIRARDELI VILELA. Apesar de os agravantes afirmarem que há nulidade dos atos praticados desde o ano de 2009, porque não houve a intimação pelo Juízo para a regularização processual, é certo que as partes possuíam conhecimento desta renúncia, porquanto o Causídico realizou a notificação extrajudicial.
Dessa maneira, ainda que após certo período, houve a constituição da nova representante nos autos, regularizando a situação até aquele momento, uma vez que inexistiu prova de prejuízo à época. Todavia, a partir desse marco, vislumbra-se que não houve a retificação da representação processual nos autos por parte do Juízo, mesmo após a juntada do novo mandato, de modo que todos os atos processuais continuaram sendo publicados em nome do primeiro Patrono.
Nesse contexto, é consabido que o § 1o do art. 236 do CPC/1973 (vigente à época), estabelecia que:
“Art. 236 [...]
§ 1o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.”
A par desse dispositivo, tem-se que a ausência da intimação do Advogado da parte, dá ensejo à nulidade dos atos processuais. Ao tratar do tema ALEXANDRE CÂMARA pondera que:
“Princípio importantíssimo no estudo das invalidades processuais, e que não pode deixar de ser estudado, é o chamado princípio do prejuízo. Segundo esse princípio, não poderá ser declarada a invalidade de ato processual quando esta não tiver causado prejuízo às partes. [...]” (Lições de direito processual civil, vol. 1, 24. ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 291)
No mesmo sentido, a jurisprudência reconhece a nulidade processual, pela ausência de intimação do representante das partes, após o ingresso regular no processo, a qual evidencia o cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, porquanto as partes são tolhidas de se manifestar.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE ABSOLUTA – INVALIDADE DOS FEITOS SUBSEQUENTES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no feito importa em invalidade, conforme dispõe os artigos 236, § 1o, e 247, ambos do Código de Processo Civil, considerando-se sem efeito todos os atos subsequentes, na forma do artigo 248 do mesmo diploma legal. Hipótese de nulidade absoluta que implicou violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal), impedindo que a parte autora participasse efetivamente do processo, inclusive quando da realização da audiência de instrução e julgamento.” (TJMT, Ap. n.o 0000401-73.2003.8.11.0046, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/12/2018, publicado no DJE em 12/12/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA. NOVO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DESCONSTITUÍDO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO PRAZO. 1. Diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes, não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos. Devido, assim, o restabelecimento do prazo à parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDF, AI n.o 0718509-39.2018.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, SÉTIMA TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 20/03/2019) Grifos acrescidos.
“NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS JÁ DESCONSTITUÍDO PELA PARTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A intimação processual em nome de advogado já desconstituído pela parte acarreta a nulidade processual diante do claro cerceio de defesa.” (TRT-1, AP n.o 02095002820055010342-RJ, Relator: MARCOS CAVALCANTE, SEXTA TURMA, data de publicação: 27/03/2015)
No mesmo sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA NOMEAR OUTRO DEFENSOR. JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. [...] 4. Nulidade do julgamento da apelação, em razão do cerceamento do direito de defesa, por afronta à ampla defesa e ao contraditório. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de anular o julgamento da apelação, e a respectiva certidão de trânsito em julgado.” (STJ, HC 236.339/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJE de 23/11/2015) Destaca-se.
No caso ora analisado, o prejuízo é patente, principalmente, porque os atos expropriatórios foram retomados, sem a participação efetiva dos executados, sem que pudessem ter a “paridade de armas”, visto que não foram devidamente intimados para tais atos. Registre-se que quando houve a determinação da penhora dos imóveis urbanos e rurais, não foi oportunizada aos agravantes a possibilidade de arguirem as matérias de ordem pública, atinentes à impenhorabilidade dos imóveis (que seriam bens de família), à ocorrência da prescrição intercorrente, entre outras insurgências, com a devida produção de provas.
A possibilidade de acolhimento dessas insurgências é significativa, visto que o imóvel urbano de matrícula de n.o 8.449 é o mesmo apontado na peça defensiva pelos agravantes, como sua residência desde o ano de 1995. Além da possibilidade do reconhecimento da prescrição, conforme narrativa lançada no sentido de que o exequente/agravado não teria dado continuidade aos atos de expropriação dos bens no ano de 2008, retomando-os somente em 2016, por sua inércia e não por culpa do Juízo Deprecado.
Destarte, é patente a “disparidade de armas” entre as partes ocorrida na hipótese em comento, diante da supressão oportuna ao direito de defesa. É certo que o combate ao ato expropriatório quando da sua constituição, poderia ter sido mais eficaz, com a efetiva garantia de petição, do que após o seu início.
Com essas considerações, dúvida não há sobre os danos ocasionados pela ausência da intimação regular do Patrono dos agravantes, a partir de seu ingresso nos autos, porquanto o equívoco foi ocasionado pelo Judiciário, de maneira que as partes não podem arcar com tais prejuízos, devendo serem restituídas as possibilidades de participação regular desde o dia 28/02/2014, o que tornam nulos todos os atos praticados a partir dessa data.
Diante disso, a análise das demais insurgências ficam prejudicadas, porquanto deverão ser objeto de manifestação oportuna em primeiro grau, com a respectiva possibilidade de arguição regular pelos agravantes, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão agravada e declarar nulos todos os atos praticados desde 28/02/2014, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002159-83.1995.8.11.0041, bem como para que se observe a regular autuação e publicações dos atos processuais, de modo a evitar a continuidade da nulidade.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora